Tribunal: TJDFT
Processo: 0738190-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738190-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN TORRES JUNIOR AGRAVADO: ALEX AVILA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por RENAN TORRES JÚNIOR (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0714906-92.2022.8.07.0007, proposta pela ora agravante em desfavor de ALEX AVILA SANTOS, indeferiu o prosseguimento dos atos executivos em relação aos direitos aquisitivos do imóvel penhorado, nos seguintes termos (ID 248547580): O exequente requer o prosseguimento da execução com envio do imóvel penhorado à hasta pública, bem como a expedição de novo mandado de imissão na posse, com reforço policial. Ocorre que, conforme já decidido nos autos embargos de terceiros no 0727009-97.2023.8.07.0007, encontra-se suspensa a adoção de quaisquer medidas constritivas em relação ao imóvel situado no Lote 17, Chácara 67, Colônia Agrícola Samambaia – Vicente Pires/DF, decisão esta ainda pendente de trânsito em julgado. Assim, embora o E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0721120-18.2025.8.07.0000, tenha reconhecido a higidez da penhora, tal decisão não afastou a suspensão dos atos executivos diretamente incidentes sobre o referido bem, a qual deve ser respeitada até ulterior pronunciamento definitivo nos embargos de terceiros. Ademais, a decisão proferida no AI no 0736235-79.2025.8.07.0000 determinou a apreciação do pedido de prosseguimento da execução, o que não se confunde com a autorização para prática de atos de expropriação sobre o imóvel objeto da controvérsia. Desse modo, indefiro, por ora, o pedido de imissão na posse e de encaminhamento do imóvel à hasta pública. Determino, entretanto, o regular prosseguimento da execução quanto a outros bens do executado, devendo o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 76023915), alega que a execução foi proposta em agosto de 2022, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 244.468,46, decorrente de contrato de confissão de dívida firmado entre as partes. Sustenta que, no curso do feito, foi deferida a penhora dos direitos possessórios do executado sobre imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia, avaliado em R$ 700.000,00, sendo o bem suficiente para garantir o débito. Aduz que, embora os Embargos de Terceiro tenham sido inicialmente acolhidos, a sentença foi reformada pela 5a Turma Cível do TJDFT, que julgou improcedente o pedido do terceiro embargante. Ressalta que, mesmo após essa reforma, o juízo de origem manteve a suspensão dos atos expropriatórios, exigindo nova indicação de bens sob pena de suspensão do processo por ausência de bens, nos termos do art. 921, III, do CPC. Argumenta que já houve decisão anterior da própria 5a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento no 0721120-18.2025.8.07.0000, reconhecendo a higidez da penhora e afastando a necessidade de indicação de novos bens. Acrescenta que, no Agravo no 0736235-79.2025.8.07.0000, foi determinada a retomada da execução. Informa que o juízo de origem, novamente, indeferiu o prosseguimento dos atos executivos, até o trânsito em julgado dos embargos de terceiro. Requer, com base no art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão de tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução, com envio do imóvel penhorado à hasta pública e a expedição de mandado de imissão na posse, afastando a necessidade de aguardar o trânsito em julgado dos embargos de terceiro. Afirma que o recurso especial interposto pelo embargante nos autos dos embargos de terceiro sequer foi admitido, não havendo efeito suspensivo que impeça os atos expropriatórios. Salienta que já foi formulado pedido de cumprimento provisório da sentença, admitido pelo juízo singular, o que reforça a possibilidade de prosseguimento da execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a retomada imediata do processo executivo. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a autorização para adoção das medidas expropriatórias sobre o imóvel penhorado, sem aguardar o trânsito em julgado dos embargos de terceiros. O preparo foi recolhido (ID 76024761). É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Nos autos de origem, verifico que foram penhorados os direitos aquisitivos do imóvel denominado Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, Lote 17. André dos Santos Barreiro apresentou embargos de terceiro, autos de n.o 0727009-97.2023.8.07.0007. Com fulcro no art. 678 do CPC houve a suspensão da execução, no que se refere aos direitos aquisitivos penhorados, conforme decisão de ID 65333410, do referido processo. Os embargos de terceiros foram julgados procedentes para desconstituir a penhora dos direitos aquisitivos, conforme sentença de ID 65333454 dos autos de n.o 0727009-97.2023.8.07.0007. O embargado/credor interpôs recurso de apelação, que foi provido para julgar improcedentes os embargos de terceiros, conforme acórdão de ID 69032094, do processo de n. o 0727009-97.2023.8.07.0007. O juízo de origem determinou que o agravante indicasse novo bem a penhora, sob pena de arquivamento dos autos e início do prazo prescricional. O agravante interpôs o agravo de instrumento de n.o 0721120-18.2025.8.07.0000 para suspender a decisão que determinou a indicação de novo bem a penhora. Naquele feito consta que havia cautela do credor em requerer o prosseguimento da execução até o julgamento do recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que pendia o julgamento dos embargos de declaração. O recurso de apelação foi provido para julgar improcedentes os embargos de terceiros (autos de n.o 0727009-97.2023.8.07.0007), além disso, os embargos de declaração apresentados contra o acórdão da 5a Turma Cível foram rejeitados, conforme acórdão prolatado em 04/06/2025. Desse modo, permanece hígida a penhora efetivada, embora o recurso especial esteja pendente de julgamento Nos autos do agravo de instrumento de n.o 0736235-79.2025.8.07.0000 foi deferida a tutela antecipada recursal para determinar que o juízo a quo apreciasse o pedido de prosseguimento da execução formulado pelo credor. O juízo de origem prolatou a decisão ora agravada, entendendo que não se pode prosseguir com a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel denominado Lote 17, Chácara 67, Colônia Agrícola Samambaia, até o trânsito em julgado dos embargos de terceiros. Todavia, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que os embargos de terceiros já foram julgados pela 5a Turma Cível do Egrégio Tribunal de Justiça, que julgou improcedente o pedido. Ressalte-se que, embora tenha sido interposto recurso especial pela parte vencida, o referido recurso não foi admitido, estando pendente de julgamento o agravo em recurso especial. Cumpre esclarecer que o recurso especial, por expressa disposição legal, não possui efeito suspensivo, salvo decisão judicial em sentido contrário, conforme dispõe o art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. No caso concreto, inexiste qualquer decisão que tenha atribuído tal efeito ao recurso interposto. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que não compete ao juízo de origem conceder efeito suspensivo ao recurso especial de forma implícita ou indireta, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e de indevida ampliação das hipóteses legais de suspensão da eficácia do acórdão da 5a Turma Cível. Diante disso, inexiste óbice ao regular prosseguimento da execução, em relação à penhora dos direitos aquisitivos relativos ao referido imóvel. A decisão de improcedência dos embargos de terceiro restabelece a eficácia das medidas constritivas anteriormente suspensas, inexistindo, no presente momento, qualquer impedimento processual que justifique a paralisação do feito executivo quanto à penhora em questão. Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora é latente, uma vez que o juízo de origem determinou a indicação de novo bem à penhora, sob pena de arquivamento dos autos e início do prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo a quo dê prosseguimento aos atos executivos em relação aos direitos aquisitivos do imóvel penhorado denominado Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, Lote 17, independentemente do trânsito em julgado dos embargos de terceiro. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente recurso deverá ser julgado conjuntamente com o agravo de instrumento de n.o 0736235-79.2025.8.07.0000. Anote-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora